Tribunal: CARF
Processo: 16004.000106/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o ônus da efetiva comprovação da origem dos recursos depositados, mas também o da comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à tributação, no caso de se tratar de receita tributável.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal, que necessita de comprovação nos autos.
ARBITRAMENTO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA.
Constatada simulação que infirma a origem de todos os fatos registrados para identificação da movimentação bancária, revela-se imprestável a escrituração para fins de apuração da base tributável na sistemática do lucro real, sendo devido o arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
É aplicável a multa de ofício qualificada naqueles casos em que, no procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte esteve associado o evidente intuito de sonegação. É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.000106/2009-50
ACÓRDÃO
1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBO JALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ANIMAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o ônus da
efetiva comprovação da origem dos recursos depositados, mas também o
da comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à
tributação, no caso de se tratar de receita tributável.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo que segue forma prescrita
em lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à
legislação fiscal, que necessita de comprovação nos autos.
ARBITRAMENTO.
IMPRESTABILIDADE
DA
ESCRITURAÇÃO
PARA
IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA.
Constatada simulação que infirma a origem de todos os fatos registrados
para identificação da movimentação bancária, revela-se imprestável a
escrituração para fins de apuração da base tributável na sistemática do
lucro real, sendo devido o arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No
14.689/2023.
É aplicável a multa de ofício qualificada naqueles casos em que, no
procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte
esteve associado o evidente intuito de sonegação. É aplicável a
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
2
retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%,
conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade, negar provimento ao recurso voluntário e reduzir de ofício a multa qualificada de
150% para 100%.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra 14-31.197 - 1” Turma da DRJIRPO 11 de
outubro de 2010 que, ao apreciar a impugnação apresentada, entendeu, por unanimidade de
votos, julgá-la parcialmente procedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado apurou-se que o
contribuinte, nos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, não manteve
escrituração comercial e fiscal nos termos determinados pela legislação vigente,
razão pela qual o lucro foi arbitrado. Em decorrência da constatação de que o
contribuinte não comprovou a origem de diversos depósitos bancários, concluiu-
se que houve omissão de receitas. Diante disso, foram lavrados os autos de
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
3
infração de IRPJ (fls. 960-969), PIS (fls. 979-983), COFINS (fls. 993-997) e CSLL
(1010-1019).
Conforme descrito, no “Termo de Verificação Fiscal” de fls. 877-909, a ação fiscal
foi desenvolvida no âmbito da chamada “Operação Grandes Lagos”, por meio da
qual foi desbaratada uma organização criminosa criada para fraudar a
administração tributária, por diversas formas. Houve determinação judicial para
que todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas fossem fiscalizadas pela Receita
Federal. Dentre as empresas envolvidas estavam a SEBO JALES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA (doravante apenas “SEBO JALES”), o
FRIGOSUL - FRIGORÍFICO SUL LTDA (doravante apenas “FRIGOSUL”), a
PANTANEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA (doravante
apenas “PANTANEIRA”) e a MS ALIANÇA CARNES E DERIVADOS LTDA (doravante
apenas “MS ALIANÇA”).
As ações fiscais realizadas nas empresas MS ALIANÇA e PANTANEIRA foram
encerradas, concluindo-se que estas empresas eram “laranjas” da FRIGOSUL, de
modo que todas as vendas feitas por aquelas foram tributadas em autos de
infração lavrados em nome desta. A SEBO JALES, à época da fiscalização, era
controlada pela FRIGOSUL, com 95% do seu capital social.
Intimada a apresentar a relação das contas bancárias utilizadas nos anos de 2004,
2005 e 2006, a SEBO JALES informou que utilizava apenas as contas-correntes
21.383-7 e 35.510-0 mantidas junto ao Banco Bradesco e a contracorrente 13-
004820-1 mantida junto ao Banco Santander. Ocorre que a quebra do sigilo
bancário do contribuinte permitiu que a autoridade tivesse conhecimento de
nada menos que outras 16 contas bancárias utilizadas pelo contribuinte e não
contabilizadas.
Por diversas vezes, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem de depósitos
e de pagamentos constantes dos extratos bancários obtidos junto às instituições
financeiras. Em suas respostas, o contribuinte recorreu a evasivas, como: “temos
a esclarecer, conforme antes já informado em outros questionamentos, que dado
o fato da Operação Grandes Lagos, grande parte da documentação da intimada
acabou por se extraviar, razão pela qual não conseguimos determinar a origem
dos valores apontados no Anexo fornecido”; “Por esta razão estamos ainda
impossibilitados de refazer a escrituração conforme determinado”; “Apesar dos
esforços empenhados, não nos está sendo possível atender a todos os requeridos,
considerando que os documentos necessários encontram-se extraviados”; “Vem
deixar consignado que não obstante a tolerância e atenção dispensada ela ARFB,
infelizmente não foi possível no prazo prorrogado, conseguir levantar os dados
requeridos, o que, não obstante, continuar a serem levantados”.
Além da falta de contabilização de contas bancárias e da existência de depósitos
bancários de origem não comprovada, as diligências realizadas pela autoridade
autuante flagraram a existência de “caixa dois” na SEBO JALES. Com efeito,
diversos elementos de prova foram colhidos junto a ela e a outras empresas do
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
4
chamado “Grupo Fuga”, que tem como empresa-mãe a FUGA COUROS S/A,
estabelecida no município de Marau-RS e é composto por várias outras empresas,
a saber: FUGA PARTICIPAÇÕES, ROSALINE COMERCIAL »CORPORATION, FUGA
COURO JALES LTDA, FUGA COUROS HIDROLANDIA, CURTUME ALTO URUGUAI,
SEBO JALES, SEBO MARIENSE, SEBO TANGARA, AGROPECUÁRIA FUGA, FRIGOSUL,
MS ALIANÇA e PANTANEIRA.
Na residência do Sr. André Benedetti, gerente da FUGA COUROS HIDROLÂNDIA, a
Polícia Federal apreendeu diversas planilhas contendo o “caixa dois geral” das
empresas do Grupo Fuga. Apreendeu-se, ainda, planilhas contendo demonstrativo
de apuração de resultado das empresas do_ grupo, nas quais há coluna intitulada
“l00l” contendo as informações relativas ao “caixa dois”.
São reveladores, ademais, os discos rígidos de computador e os documentos
apreendidos pela polícia Federal nas sedes da FUGA COUROS JALES e da SEBO
JALES. Constatou-se que há planilhas nos mesmos moldes daquelas apreendidas
na residência do Sr. André Benedetti. Dos discos rígidos foram extraídos
documentos denominados “Investimentos”, com identificação da SEBO JALES.
Nestes documentos, os valores indicados na coluna “l001” correspondem a
pagamentos efetuados “por fora” em investimentos realizados pela SEBO JALES.
Esse fato foi confirmado em diversas diligências realizadas junto às contrapartes
nos negócios.
Diante da prova de que o contribuinte manteve contas bancárias sem
contabilização e da existência de “caixa dois”, concluiu a autoridade autuante que
a escrituração apresentada estava imprestável para a apuração dos tributos
devidos, razão pela qual não restou outra alternativa senão o arbitramento do
lucro. O lucro foi arbitrado com base na receita bruta conhecida, na qual foram
computados os depósitos bancários de origem não comprovada foram reputadas
receitas omitidas, com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, e os valores constantes
das DIPJS apresentadas para os anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, bem como
as DACONs dos anos de 2005 e 2006.
Sobre os créditos tributários lançados a partir das receitas omitidas apuradas com
base nos depósitos bancários de origem não comprovada foi aplicada multa
qualificada (150%), pois foi comprovada a conduta dolosa do contribuinte ao
ocultar da Receita Federal diversas contas bancárias, manter “caixa dois” e
apresentar declarações com valores totalmente incompatíveis com sua receita
bruta.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1022-1047, na
qual deduz as alegações a seguir resumidamente discriminadas:
Não houve tempo suficiente para levantar os dados necessários à comprovação
da origem dos depósitos bancários. É descabida a determinação para que o
contribuinte efetue a contabilização de supostas contas bancárias não registradas.
Não houve a suposta omissão de receitas, protestando o contribuinte pela
juntada posterior de documentos e pela produção de provas.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
5
Diversos valores computados como receitas omitidas apuradas a partir de créditos
bancários de origem não comprovada representam mera movimentação entre
contas da empresa, autênticas transferências de mesma titularidade. Estes
valores devem ser excluídos da tributação, conforme determina o art. 42, § 3°, I,
da Lei 9.430/1996. Traz o contribuinte uma relação de depósitos, com a respectiva
justificação de origem.
A infração a que se refere a autoridade autuante nos autos de infração lavrados é
a omissão de receitas apuradas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovado. Tendo concluído que houve omissão de receitas, equivocou-se a
autoridade autuante ao arbitrar o lucro para os anos de 2004 e 2006, pois, nos
termos do art. 24 da Lei 9.249/1995, verificada a omissão de receita, deve o Fisco
determinar o valor do imposto de renda e do adicional de acordo com o regime
de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a
que corresponder a omissão. Não há receita omitida escriturada. Se a receita que
o Fisco entendeu ter constado na movimentação bancária sob foco estivesse
escriturada, não seria receita omitida. A receita omitida, portanto, deve ser
tributada consoante a mesma sistemática de apuração adotada pelo contribuinte.
Não há que se falar em arbitramento nessa hipótese. A autoridade autuante
ratificou os valores que a empresa, por meio de sua escrituração contábil, havia
adotado como base de receita bruta. Apenas agravou-lhe a tributação pela
utilização do coeficiente majorado do arbitramento. A ratificação dos valores
escriturados é incompatível- com o arbitramento do lucro, que tem como
pressuposto a desclassificação da escrita. Cita julgados administrativos em abono
a sua tese.
Tendo em vista que a ciência dos autos de infração ocorreu apenas em
18/02/2009, conclui-se que houve decadência do direito de lançar o PIS e a
COFINS para o mês de janeiro de 2004, já que o prazo decadencial destas exações
é de cinco anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do
art. 150, § 4°, do CTN. Não é aplicável ao caso o art. 173, I, do CTN, já que a multa
qualificada aplicada é descabida.
A jurisprudência do Conselho de Contribuintes já firmou o entendimento de que
“qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa de ofício, prevista
como regra geral, deverá ser minuciosamente justificada e comprovada nos
autos”. A legislação autoriza o acesso da Receita Federal aos dados relativos às
contas bancárias dos contribuintes, de modo que o depósito de valores não pode
ser caracterizado como ardil empregado para impedir que o Fisco conheça os
fatos. Haveria intuito de fraude se fosse constatada a utilização de contas de
terceiros, por exemplo, mas não foi isso que ocorreu. Não houve prova do dolo.
Por fim, pede o cancelamento dos autos de infração lavrados.
Por meio do Despacho n° 7/2009, desta 1” Turma da DRJ/RPO, os autos foram
encaminhados à DRF/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO a fim de que fosse realizada
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
6
diligência para verificar se os valores indicados pelo contribuinte efetivamente
correspondem a transferências entre contas de mesma titularidade.
No “Relatório de Diligência” de fls. 1284, a autoridade reconheceu que diversos
créditos nas contas bancárias do contribuinte são transferências provenientes de
outras contas dele. Há, porém, alguns depósitos bancários cuja origem não foi
reputada comprovada, pelas seguintes razões:
1- Quanto aos depósitos constatados no Banco Bradesco, Agência 1263, conta
57140, nos dias 03/01/2005 e 17/01/2005, respectivamente nos valores de R$
250.446,71 e R$ 1.280.000,00, o contribuinte alegou que se trata de
encerramento da conta 57.140-7 e transferência do saldo existente para a conta
60.584-0 do mesmo banco. Para comprovar a alegação, o contribuinte apresentou
um extrato da conta 57.140-7, no qual consta uma retirada, em 30/12/2004, no
valor de R$ 1.910.446,71. Esta conta continuou sendo movimentada até
18/02/2005. O contribuinte apresentou, ainda, cópias de vários cheques
administrativos do Bradesco para provar a origem dos depósitos. Para provar o
depósito de R$ 250.446,71, apresentou um cheque administrativo de R$
310.446,71. para provar o depósito de R$ 1.280.000,00, apresentou quatro
cheques administrativos, sendo três no valor de R$ 320.000,00 e um no valor de
RS 310.000,00, totalizando RS 1.270.000,00. Afirma a autoridade que, além das
divergências entre os valores dos cheques administrativos e dos depósitos, não há
qualquer indicação de que esses cheques tenham sido depositados nas contas
bancárias do contribuinte;
2- No tocante ao depósito constatado no Banco Banespa, Agência 85, conta n°
48201, efetuado no dia 02/07/2004, no valor de R$ 80.000,00, o contribuinte
apresentou um espelho do cheque n° 901156, emitido em 02/07/2004, no valor
de R$ 60.000,00, alegando que houve um erro do banco no valor do depósito,
erro este posteriormente estornado. Apresentou, cópia dos extratos das suas
contas bancárias, nos quais se verifica que, na conta n° 0001'300,4820_1 do
Banco Banespa, há um depósito no valor de R$ 80.000,00 e uma transferência
para conta do mesmo titular no valor de R$ 20.000,00. Conclui a autoridade que
não foi comprovado o alegado estorno, de modo que o espelho do cheque n°
901156 não pode ser reputado prova do depósito;
3- Há vários depósitos bancários cujos históricos indicam que o crédito foi feito
por meio de cheque compensado. O contribuinte apresentou os extratos
bancários em que constam débitos de cheques compensados nos mesmos
valores. A autoridade intimou o contribuinte a apresentar cópias dos cheques a
fim de certificar-se de que os cheques debitados são os mesmos que foram
creditados em suas próprias contas. O contribuinte apresentou cópias de vários
cheques, deixando de apresentar a prova dos seguintes depósitos: a) Banco do
Brasil, Agência 411, conta 1 1411, em 04/10/2004, no valor de R$ 35.000,00; b)
Banco Bradesco, Agência 526, conta 32820, em 04/01/2006, no valor de R$
41.824,00; c) Banco Santander Meridional, Agência 85, conta 50051, em
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
7
01/02/2006, no valor de R$ 30.000,00; 4- Quanto ao depósito constatado no
Banco Bradesco, Agência 526, conta 32820, efetuado no dia 25/01/2006, no valor
de R$ 30.000,00, com o histórico “TRANSF ENTRE AGENC DINH” o contribuinte
alega que se trata de transferência de recursos provenientes da conta 64.034-4,
também mantida no Banco Bradesco. Para provar sua alegação, apresentou
extrato da conta 64.034-4, no qual consta, para a mesma data, uma retirada no
mesmo valor, com o histórico “REC RETIR. MESMA TITUL."°. A autoridade afirma
que, para a prova do alegado, seria necessária a apresentação de cópia do recibo
de retirada contendo os dados da conta bancária para a qual o recurso foi
direcionado.
5- Ao final, a autoridade excluiu da tributação os depósitos bancários cuja origem
foi reputada comprovada e elaborou os demonstrativos de fls. 1274-1283 nos
quais foi refeita a apuração dos tributos devidos.
Intimado a manifestar-se acerca das conclusões da diligência, o contribuinte
protocolizou a petição de fls. 1293-1296, na qual alega, em suma, que:
1- do total de depósitos bancários cuja origem foi indicada e provada na
impugnação, a autoridade responsável pela diligência considerou não
comprovado o total de R$ 1.747.270,71. Reitera o contribuinte tudo o quando
alegou na peça impugnatória, reafirmando sua discordância com o lançamento;
2- Quanto ao depósito constatado no Banco Banespa, Agência 85, conta n°
48201, efetuado no dia 02/07/2004, no valor de R$ 80.000,00, o contribuinte
afirma que houve equivoco bancário e que tal erro se comprova pelo simultâneo
débito de R$ 20.000,00. Na conta de origem dos recursos depositados, houve
unicamente um débito de R$ 60.000,00, que e' o valor correto e que
correspondem ao cheque 0901156, origem da transferência entre contas;
3- Quanto ao depósito constatado no Banco Bradesco, Agência 1263, conta
57140, no dia 17/01/2005, no valor de R$ 1.280.000,00, o contribuinte afirma que
fez a prova possível. Demonstrou ter encerrado a conta 57.140-7, desta sacando
R$ 1.910.446,71, e, deste valor, depositou RS 1.280.000,00 na conta 60.584-0 do
mesmo banco, numa transação em moeda corrente que se explica pelo fato de
ser entre contas do mesmo banco. Exigir mais comprovação do que isso é exigir
prova do impossível.
Por fim, reitera os argumentos já trazidos na impugnação, requerendo que seja
dado provimento ao recurso?! Mediante o Despacho n° 4/2010 (fls. 1316-1318),
desta 1” Turma da DRJIRPO, os autos foram encaminhados novamente à DRF/SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO para que a instituição financeira fosse intimada a apresentar
as fitas-detalhe do caixa no qual foram as seguintes operações:
1- saque, em 30/12/2004, no valor de R$ 1.910.446,71;
2- aquisição dos cinco cheques administrativos cujas cópias foram anexadas às fls.
1303-1312; 3- depósito, em 03/01/2005, no valor de R$ 250.446,71; 4- depósito,
em 17/01/2005, no valor de R$ 1.280.000,00. De posse das fitas-detalhe referidas
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
8
solicitou-se verificar se efetivamente os recursos relativos ao saque, em
30/12/2004, no valor de R$ 1.910.446,71, foram utilizados na aquisição dos
cheques administrativos referidos e os valores de tais cheques administrativos são
efetivamente a origem dos depósitos na conta do contribuinte, nos valores de R$
250.446,71 e de RS 1.280.000,00, respectivamente nos dias 03/01/2005 e
17/01/2005.
Os autos retomaram à DRJ/RPO com o despacho de fls. 1320-1321, no qual se
esclarece que não é possível expedir Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira - RMF em cumprimento de diligência, razão pela qual
não há como atender à solicitação.

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou procedente em parte a
impugnação para retificar os cálculos apresentados pela autoridade responsável pela diligência às
fls. 1274-1283, especificamente no tocante aos fatos geradores ocorridos no primeiro trimestre de
2006 para o IRPJ e a CSLL e ao mês de janeiro de 2006 para o PIS e a COFINS, nos termos dos
demonstrativos que seguiram no Acórdão, cuja ementa segue transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004,
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005, 31/03/2006, 30/06/2006,
30/09/2006, 31/12/2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - OMISSAO DE RECEITAS
- TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - MULTA QUALIFICADA
Na falta de comprovação da origem de depósitos bancários, presume-se que
houve omissão de receitas, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996. Não se aplica
a presunção quando ficar comprovada a Ocorrência de transferência de valores
entre contas bancários do mesmo titular. É cabível a aplicação de multa
qualificada (150%) quando comprovada a ocorrência de dolo pela manutenção de
contas bancárias foram da escrituração contábil e pela ocorrência de “caixa dois”.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 3 1/ 12/2004,
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005, 31/03/2006, 30/06/2006,
30/09/2006, 31/12/2006
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para O lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004,
31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004,
30/11/2004, 31/12/2004, 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005,
31/05/2005, 30/06/2005, 31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005, 31/10/2005,
30/11/2005, 31/12/2005, 31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006,
31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006,
30/11/2006, 31/12/2006
DECADÊNCIA - AUTO REFLEXO
A contagem do prazo decadencial, quando constatada a ocorrência de dolo, rege-
se pela regra inscrita no art. 173, I, do CTN. Quanto à impugnação de auto de
infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são
aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca da
impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto
reflexo.
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004,
31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004,
30/11/2004, 31/12/2004, 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005,
31/05/2005, 30/06/2005, 31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005, 31/10/2005,
30/11/2005, 31/12/2005, 31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006,
31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006,
30/11/2006, 31/12/2006
DECADÊNCIA - AUTO REFLEXO
A contagem do prazo decadencial, quando constatada a ocorrência de dolo, rege-
se pela regra inscrita no art. 173, I, do CTN. Quanto à impugnação de auto de
infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são
aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca da
impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto
reflexo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma que:
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
10

É o relatório.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Conselheiro Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, conforme já analisado anteriormente, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

NULIDADE
Além dos argumentos de mérito, o recorrente argui nulidade ao sustentar que o
ônus da prova seria do fisco no caso em apreço, isso porque a tese da fiscalização deveria ser
comprovada por ela própria no seio de suas alegações no conceito de que o ônus da prova é de
quem alega, razão pela qual pede a subsistência do lançamento seja pela nulidade, seja pelo
mérito.
Não assiste razão ao recorrente.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
11
A priori, não antevejo qualquer questão que enseja nulidade, uma vez que
preservados o direito de ampla defesa, contraditório, também foi resguardada a legitimidade e
competência do agente público que promoveu o lançamento, bem como pela exata identificação
dos tipos legais abordados nos autos.
Portanto, no presente processo não há qualquer hipótese de nulidade legal
prevista no art. 59 e/ou art. 10 do Decreto 70235/72.
Destaco ainda, que o ônus da prova será uma questão abordada no presente voto
que implicará na própria análise de mérito em si, razão pela qual rejeito de plano a nulidade
suscitada pelo recorrente.

DA DELIMITAÇÃO DA LIDE

Inicialmente, conforme já relatado, o propósito recursal reside na irresignação do
recorrente quanto a constatação fiscal em que (...)apurou-se que o contribuinte, nos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, não manteve escrituração comercial e fiscal nos termos
determinados pela legislação vigente, razão pela qual o lucro foi arbitrado. Em decorrência da
constatação de que o contribuinte não comprovou a origem de diversos depósitos bancários,
concluiu-se que houve omissão de receitas. Diante disso, foram lavrados os autos de infração de
IRPJ (fls. 960-969), PIS (fls. 979-983), COFINS (fls. 993-997) e CSLL (1010-1019).
A liquidação dos valores em razão de cada tributo foi assim resumida pelo
contribuinte, reproduzo para melhor entendimento:

Segundo o TVF, em apertada síntese, intimada a apresentar a relação das contas
bancárias utilizadas nos anos de 2004, 2005 e 2006, a SEBO JALES informou que utilizava apenas
as contas-correntes 21.383-7 e 35.510-0 mantidas junto ao Banco Bradesco e a conta corrente 13-
004820-1 mantida junto ao Banco Santander. Ocorre que a quebra do sigilo bancário do
contribuinte permitiu que a autoridade tivesse conhecimento de nada menos que outras 16 contas
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
12
bancárias utilizadas pelo contribuinte e não contabilizadas. Portanto, segue as infrações apuradas
no TVF, in verbis:
TVF
No dia 29-12-2009 o fiscalizado apresentou na Agência da Receita Federal de Jales
(fls.238), a resposta à intimação acima, informando possuir apenas três
contascorrentes bancárias, a seguir relacionadas:
Banco Bradesco - Ag. Jales-SP - cc 21 .383-7;
Banco Bradesco - Ag. Várzea Grande-MT - cc 35.510-0;
Banco Santander - Ag. Jales-SP - cc 13-004820-1.
(...)3 - DAS CONTAS BANCÁRIAS NAO CONTABILIZADAS
Apesar da informação prestada pelo fiscalizado, de possuir apenas três contas-
correntes bancárias. os bancos forneceram, com a devida ordem judicial, extratos
bancários das seguintes contas:

(...)3.1 - ANO-CALENDÁRIO DE 2004 a 2005
Com base em análise na contabilidade apresentada pela empresa e nas respostas
do contribuinte às intimações abaixo comentadas, ficou comprovado que no ano
calendário de 2003, o mesmo manteve no Banco Bradesco, na cidade de Jales a
conta-corrente bancária n° 31.500, sem efetuar a devida escrituração em sua
escrita contábil.
Nos anos-calendário de 2004 e 2005, além de continuar mantendo à margem de
sua contabilidade a conta-corrente,31.500, constatamos a existência de outras
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
13
contas, também não contabilizadas, conforme relatado na Intimação do dia 07-
01-2009 (fls. 240) e seu anexo único (fls. 241/272).
(...)Da análise das respostas apresentadas pelo fiscalizado, em relação ao TERMO
DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL” (fls. 188) e “ANEXO ÚNICO” (fls.
197/215), que aponta conta bancária não contabilizada e solicita comprovação de
depósito bancários efetuados nesta conta, o contribuinte optou por não atender à
fiscalização, em relação aos depósitos citados nas contas correntes não
contabilizadas nos anos-calendário de 2003 a 2005.
3.2 - ANO-CALENDÁRIO DE 2006
Também em relação ao ano calendário de 2006, ficou comprovado que o
fiscalizado manteve à margem de sua escrita contábil diversas contas-correntes
bancárias relacionadas na planilha no preâmbulo deste item, fato apurado
conforme intimação e resposta abaixo:
(...)
Da análise das respostas apresentadas pelo fiscalizado, em relação ao TERMO DE
CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL” (fls. 240) e “ANEXO ÚNICO” (fls. 241/272),
que aponta contas bancárias não contabilizadas, solicita comprovação de
depósito bancários efetuados nesta conta e a escrituração das contas-correntes
não contabilizadas, o contribuinte optou por não atender à fiscalização, em
relação aos depósitos citados nas contas correntes não contabilizadas nos anos-
calendário de 2006.
Finalmente, cabe ressaltar que foram concedidos ao contribuinte amplos e
suficientes prazos para esclarecimento de suas contas bancárias não
contabilizadas. Entretanto, é natural que ele não consiga explicar a origem dos
depósitos efetuados na conta mantida à parte da contabilidade, mesmo porque se
tentasse esclarecer estas transações teria de abrir seu “caixa-dois" à fiscalização.
4 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS
Portanto, conforme relatado no item anterior, restou devidamente constatada a
falta de contabilização de diversas contas bancárias, cujos valores, não
comprovados, estão relacionadas nos Termos de Constatação e Intimação fiscal
(fls. 224 e 240) com seus respectivos anexos (fls. 225/231 e 241/272).
(...)6 - INFRAÇOES APURADAS
Os valores dos créditos efetuados nas contas bancárias não contabilizadas, cuja
origem não foi comprovada, caracterizam-se como, OMISSÃO DE RECEITA,
conforme previsto no artigo 287 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto n° 3000/99:
Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
14
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42).
RECEITA JÁ TRIBUTADA
Primeiramente existe a base de cálculo do arbitramento, que é a receita bruta
apurada pelo contribuinte em seus livros contábeis e fiscais, devidamente
informados nas DIPJs. (fls. 277/371), DACONs. (fls. 373/400) e DCTFs. (fls.
403/410), sendo que dos valores apurados, para fins de tributação, serão
deduzidos os valores já declarados e pagos pelo fiscalizado, não havendo reflexos
na tributação do PIS/COFINS, conforme demonstrativo após o "item B” abaixo:
RECEITA OMITIDA
Em segundo lugar, temos omissão de receita, caracterizada pela não
comprovação dos depósitos bancários realizados em contas não contabilizadas.
Neste caso a tributação pelo regime do LUCRO ABRITRADO incidirá sobre o valor
da omissão, havendo geração de reflexos do PIS/COFINS, conforme
demonstrativo abaixo:

Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
15

Cabe ressaltar que os tributos declarados nas DCTF (Fls. 403/410) foram
devidamente aproveitados como abatimentos no Auto de Infração.

8 - ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL
A - DA BASE LEGAL
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
16
A base legal para o arbitramento do lucro tributável é o Regulamento do Imposto
de Renda aprovado pelo Decreto n° 3000/99 (RIR-99), conforme artigos abaixo
transcritos:
Art. 529. A tributação com base no Iucm arbitrado obedecerá às disposições
previstas neste Subtítulo.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47; e Lei no 9.430, de 1996, art. 1°):
I - o contribuinte, obrigado a tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tomem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter (Lei ni' 8. 981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei n9 8. 981, de
1995, art. 45, parágrafo único). (Grifamos)
Conforme relatado anteriormente, com indicação das respectivas provas, tornase
obrigatório a apuração do lucro tributável da fiscalizada pelo sistema do
ARBITRAMENTO, porque a mesma manteve em seu nome CONTA BANCÁRIA NÃO
CONTABILIZADA, assim como foi constatada a existência de movimentação
financeira não contabilizada, o chamado “CAIXA DOIS”, ficando assim imprestável,
para fins fiscais, sua contabilidade apresentada ao fisco.
(...)
B - DA BASE DE CÁLCULO DO ARBITRAMENTO (RECEITA CONHECIDA)
O cálculo do lucro arbitrado, quando conhecida a receita bruta, é definido pelo
artigo 532 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n°
3000/99 (RIR-99), conforme artigos abaixo transcritos:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§ 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
17
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por
cento (Lei n2 9.249, de 1995, art. 16, e Lei ni 9.430, de 1996, art. 27, inciso l).
Apesar da referência ao art. 519, na verdade o acréscimo de vinte por cento deve
ser aplicado, como regra geral, sobre o percentual determinado no artigo 518 do
RIR (8%), abaixo transcrito:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o
§ 7° do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei n° 9.249, de 1995, art.
15, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 1° e 25, e inciso I).
Ou seja, o lucro arbitrado, no presente caso, será determinado pela aplicação do
percentual de 9,6% sobre a receita bruta conhecida (8% acrescido de 20%).
Para identificar as receitas bruta, que estão detalhadas nas planilhas anexas,
citadas no item 7-B deste Termo, utilizamos dois critérios:
B-1 - RECEITA DECLARADA (multa de 75%):
Foram considerados os valores constantes das DECLARAÇÕES DE INFORMAÇÕES
ECONOMICO FISCAIS - DIPJ, apresentadas pela empresa pelo regime do Lucro
Real, ano-calendário 2004 (fls. 277/347), Lucro Arbitrado em 2005 (fls. 348/360) e
Lucro Presumido em 2006 (fls. 361/371), assim como nos DEMONSTRATIVOS DE
APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DACON, referentes a 2005 (fls.
373/376) e 2006 (fls. 377/400), que foram validados por amostragem com relação
aos livros contábeis/fiscais, ressaltando que os tributos apurados na DIPJ estão
devidamente declarados na DCTF (Fls. 403/410) e foram aproveitados como
abatimentos no Auto de Infração.
B-2 - RECEITA OMITIDA (multa de 150%):
O valor da receita omitida, tem como base os créditos bancários nas
contascorrente bancárias não contabilizadas (excluídas as transferências entre
contas da mesma titularidade) e originaram-se das planilhas denominadas
“ANEXO ÚNICO" (fls. 225/231 e 241/212).

A recorrente, por sua vez, se insurge contra as conclusões do TVF, do lançamento e
do Acórdão recorrido da DRJ nos seguintes termos, in verbis:
(...)

Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
18

(...)
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
19

Sendo assim, inafastável que a recorrente infringiu as normas de regência ao
proceder intensa movimentação financeira em contas bancárias sem registro contábil, e mesmo
após intimada afirmou deter apenas 3 contas bancárias em face das 16 descortinadas após a
quebra do sigilo bancário, de forma que ficou caracterizado a intenção de esconder rendimentos
do fisco, com o intuito aparente de se esquivar da incidência dos tributos.
Após este introito, passo a análise da matéria de mérito a ser analisada
separadamente.

Omissão de receitas
Em relação ao presente tópico, cabe dizer que a presunção da ocorrência da
“omissão de receitas”, originada da integralidade dos depósitos movimentados em conta de
depósito, decorre de expressa previsão legal, contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
20
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Assim, uma vez que o contribuinte regularmente intimado, deixou de trazer a
comprovação da origem dos depósitos bancários efetuados, mediante a apresentação da
documentação hábil e idônea, a lei atribuiu que todos os valores creditados em conta de depósito
sejam considerados omissão de receita, nos termos do que dispõe a lei e exatamente como fez a
fiscalização.
A jurisprudência da CSRF no Acórdão no 9101-004.693 – CSRF / 1a Turma Sessão de
17 de janeiro de 2020 também ilustra a questão a aplicação do art. 42, e distribuindo o ônus de
comprovar a descaracterização da movimentação bancária detectada, bem como comprovar o seu
oferecimento à tributação, cuja parte da ementa abaixo se transcreve:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o ônus da efetiva
comprovação da origem dos recursos depositados, mas também o da
comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à tributação, no
caso de se tratar de receita tributável.

Assim, conforme já mencionado a SEBO JALES informou que utilizava apenas as
contas-correntes 21.383-7 e 35.510-0 mantidas junto ao Banco Bradesco e a conta corrente 13-
004820-1 mantida junto ao Banco Santander. Ocorre que a quebra do sigilo bancário do
contribuinte permitiu que a autoridade tivesse conhecimento de nada menos que outras 16 contas
bancárias utilizadas pelo contribuinte e não contabilizadas, tal fato é incontroverso nos
presentes autos.
Cabe destacar ainda, que o acesso as informações relativas as movimentações
bancárias quanto aos valores dos depósitos/créditos foram viabilizadas em função da autorização
do Juízo da 1a Vara da Justiça Federal de Jales- SP, nos autos do processo judicial n°
2007.61.24.000260-6, que deferiu a quebra do sigilo bancário da autuada e de diversas outras
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
21
pessoas jurídicas e físicas investigadas, envolvidas na chamada “Operação Grandes Lagos”, em
face dos indícios da prática de crimes.
Portanto, quanto as receitas omitidas, segue a transcrição do TVF, in verbis:
RECEITA OMITIDA
Em segundo lugar, temos omissão de receita, caracterizada pela não
comprovação dos depósitos bancários realizados em contas não contabilizadas.
Neste caso a tributação pelo regime do LUCRO ABRITRADO incidirá sobre o valor
da omissão, havendo geração de reflexos do PIS/COFINS, conforme
demonstrativo abaixo:

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
22

Cabe ressaltar que os tributos declarados nas DCTF (Fls. 403/410) foram
devidamente aproveitados como abatimentos no Auto de Infração.

Assim, conforme o teor do Acórdão recorrido, (...)O fato é que foi amplamente
demonstrado nos autos que o contribuinte mantinha contas bancárias não contabilizadas,
movimentando nelas vultosos recursos, de modo que seria absurdo supor que tais recursos
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
23
transitaram por elas sem controle contábil por mero equívoco. - Mais que isso, foi demonstrado de
modo flagrante que o contribuinte manteve “caixa dois”. Na residência do Sr. André Benedetti,
gerente da FUGA COUROS HIDROLÂNDIA, a Polícia Federal apreendeu diversas planilhas contendo
“caixa dois geral” das empresas do Grupo Fuga. Apreendeu-se, ainda, planilhas contendo
demonstrativo de apuração de resultado das empresas do grupo, nas quais há coluna intitulada
“l001” contendo as informações relativas ao “caixa dois”.
Desta feita, no que diz respeito aos depósitos em contas próprias, o Acórdão
recorrido deve ser mantido na íntegra, isso porque o lastro probatório é consistente e demonstra
que o recorrente agiu de forma deliberada para ocultar do fisco parte de suas operações, razão
pela qual também transcrevo o excerto do decisium a quo para fazer parte dos fundamentos da
presente decisão, in verbis:

No “Relatório de Diligência” de fls. 1284, a autoridade reconheceu que diversos
créditos nas contas bancárias do contribuinte são transferências provenientes de
outras contas dele. Há, porém, alguns depósitos bancários cuja origem não foi
reputada comprovada, pelas seguintes razões:
1- Quanto aos depósitos constatados no Banco Bradesco, Agência 1263, conta
57140, nos dias 03/01/2005 e 17/01/2005, respectivamente nos valores de R$
250.446,71 e R$ 1.280.000,00, 0 contribuinte alegou que se trata de
encerramento da conta 57.140-7 e transferência do saldo existente para a conta
60.584-0 do mesmo banco. Para comprovar a alegação, o contribuinte apresentou
um extrato da conta 57.140-7, no qual consta uma retirada, em 30/12/2004, no
valor de R$ 1.910.446,71. Esta conta continuou sendo movimentada até
18/02/2005. O contribuinte apresentou, ainda, cópias de vários cheques
administrativos do Bradesco para provar a origem dos depósitos. Para provar o
depósito de R$ 250.446,71, apresentou um cheque administrativo de RS
310.446,71. para provar o depósito de R$ 1.280.000,00, apresentou quatro
cheques administrativos, sendo três no valor de R$ 320.000,00 e um no valor de
R$ 310.000,00, totalizando R$ 1.270.000,00. Afirma a autoridade que, além das
divergências entre os valores dos cheques administrativos e dos depósitos, não há
qualquer indicação de que esses cheques tenham sido depositados nas contas
bancárias do contribuinte;
2- No tocante ao depósito constatado no Banco Banespa, Agência 85, conta n°
48201, efetuado no dia 02/07/2004, no valor de RS 80.000,00, o contribuinte
apresentou um espelho do cheque n° 901156, emitido em 02/07/2004, no valor
de R$ 60.000,00, alegando que houve um erro do banco no valor do depósito,
sendo este posteriormente estornado. Apresentou, cópia dos extratos das suas
contas bancárias, nos quais se verifica que, na conta n° 000130048201 do Banco
Banespa, há um depósito no valor de R$ 80.000,00 e uma transferência para
conta do mesmo titular no valor de R$ 20.000,00. Conclui a autoridade que não
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
24
foi comprovado o alegado estorno, de modo que o espelho do cheque n° 901 156
não pode ser reputado prova do depósito;
3- Há vários depósitos bancários cujos históricos indicam que o crédito foi feito
por meio de cheque compensado. O contribuinte apresentou os extratos
bancários em que constam débitos de cheques compensados nos mesmos
valores. A autoridade intimou o contribuinte a apresentar cópias dos cheques a
fim de certificar-se de que os cheques debitados são os mesmos que foram
creditados em suas próprias contas. O contribuinte apresentou cópias de vários
cheques, deixando de apresentar a prova dos seguintes depósitos: a) Banco do
Brasil, Agência 411, conta 11411, em 04/10/2004, no valor de R$ 35.000,00; b)
Banco Bradesco, Agência 526, conta 32820, em 04/01/2006, no valor de R$
41.824,00; c) Banco Santander Meridional, Agência 85, conta 50051, em
01/02/2006, no valor de R$ 30.000,00; 4- Quanto ao depósito constatado no
Banco Bradesco, Agência 526, conta 32820, efetuado no dia 25/01/2006, no valor
de R$ 30.000,00, com o histórico “TRANSF ENTRE AGENC D1N1-1” o contribuinte
alega que se trata de transferência de recursos provenientes da conta 64.034-4,
também mantida no Banco Bradesco. Para provar sua alegação, apresentou
extrato da conta 64.034-4, no qual consta, para a mesma data, uma retirada no
mesmo valor, com o histórico “REC. RETIR. MESMA TITUL”. A autoridade afirma
que, para a prova do. alegado, seria necessária a apresentação de cópia do recibo
de retirada contendo os dados da conta bancária para a qual 0 recurso foi
direcionado.
5- Ao final, a autoridade excluiu da tributação os depósitos bancários cuja origem
foi reputada comprovada e elaborou os demonstrativos de fls. 1274-1283 nos
quais foi refeita a apuração dos tributos devidos.
Intimado a manifestar-se acerca das conclusões da diligência, o contribuinte
afirmou que reitera as alegações deduzidas na impugnação, acrescentando que,
quanto ao depósito constatado no Banco Banespa, Agência 85, conta n° 48201,
efetuado no dia 02/07/2004, no valor de R$ 80.000,00, houve equívoco bancário
e que tal erro se comprova pelo simultâneo debito de R$ 20.000,00. Na conta de
origem dos recursos depositados, houve unicamente um débito de R$ 60.000,00,
que é 0 valor correto e que correspondem ao cheque 0901 156, origem da
transferência entre contas.
A alegação não procede, já que o contribuinte pretende prová-la mediante a
apresentação de cópia dos extratos das suas contas bancárias, nos quais se
verifica que, na conta n° 000130048201 do Banco Banespa, há um depósito no
valor de R$ 80.000,00 e uma transferência para conta do mesmo titular no valor
de R$ 20.000,00. Esta transferência, evidentemente, não e' um estorno de um
equívoco bancário. Esses valores foram transferidos a outra conta do mesmo
titular, de modo que o crédito de R$ 80.000,00 não pode ter por origem o cheque
0901156, cujo valor é de R$ 60.000,00.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
25
No tocante ao depósito constatado no Banco Bradesco, Agência 1263, conta
57140, no dia 17/01/2005, no valor de R$ 1.280.000,00, o contribuinte afirma que
fez a prova possível. Demonstrou ter encerrado a conta 57.140-7, desta sacando
R$ 1.910.446,71, e, deste valor, depositou R$ 1.280.000,00 na conta 60.584-0 do
mesmo banco, numa transação em moeda corrente que se explica pelo fato de
ser entre contas do mesmo banco. Conclui que exigir mais comprovação do que
isso é exigir prova do impossível.
Esta alegação evidentemente não procede, já que o depósito de R$ 1.280.000,00
ocorreu na própria conta 57.140-7. Esta conta, contrariamente ao alegado pelo
contribuinte, não foi encerrada 30/12/2004. Pelo contrário, continuou sendo
movimentada até 18/02/2005.
Tendo em vista os cheques administrativos que o contribuinte afirma que foram
adquiridos com os recursos do saque de R$ 1.910.446,71, ocorrido nesta mesma
conta em 30/12/2004, e que, segundo alega, são a origem dos depósitos de R$
250.446,71
e
de
R$
1.280.000,00,
efetuados
também
nesta
conta,
respectivamente em 03/01/2005 e em 17/01/2005, os autos foram encaminhados
à DRF/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO para que a instituição financeira fosse intimada a
apresentar as fitas-detalhe do caixa. A partir desses documentos seria possível
rastrear o percurso dos recursos, de modo a confirmar ou infirmar o alegado.
Ocorre que os autos retomaram à DRJ/RPO com o despacho de fls. 1320-1321, no
qual se esclarece a autoridade que não é possível expedir Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira - RMF em cumprimento de
diligência, razão pela qual não há como atender a solicitação.
Portanto, não é possível concluir que, de fato, os recursos provenientes do saque
de R$ 1.910.446,71, ocorrido na conta 57.140-7, em 30/12/2004, foram utilizados
na aquisição dos cheques administrativos do Banco Bradesco e estes cheques,
posteriormente, foram a fonte dos depósitos de R$ 250.446,71 e de R$
1.280.000,00, efetuados também na referida conta, respectivamente em
03/01/2005 e em 17/01/2005.
É importante registrar que, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos depósitos bancários, caso contrário presume-
se que os valores correspondem a receitas omitidas. Na situação ora sob análise,
poderia o contribuinte obter junto à instituição financeira a confirmação de que a
versão por ele trazida confere com a realidade. Quando da realização da diligência
que resultou no reconhecimento de que realmente vários dos créditos bancários
correspondiam a meras transferências entre contas do contribuinte, este foi
intimado a comprovar a origem dos créditos de R$ 250.446,71 e de R$
1.280.000,00, efetuados na conta 57.140-7. Limitou-se a apresentar cópias dos
extratos bancários e dos cheques administrativos. A partir desses documentos, é
possível afirmar apenas que existe a possibilidade de que os cheques
administrativos são a origem dos créditos, mas não há certeza sobre isto
suficiente para acolher a alegação, sobretudo tendo em conta que há divergências
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
26
entre os valores dos cheques administrativos e dos depósitos cuja origem se quer
provar. Além disso, bastaria ao contribuinte dirigir-se à instituição financeira para
obter a confirmação de sua versão. Assim, devem ser mantidos os créditos
tributários lançados sobre tais valores.
Não se pode perder de vista que, não obstante a falta de contabilização de contas
bancárias e da existência de depósitos bancários de origem não comprovada, a fiscalização
constatou “caixa dois” na SEBO JALES, mediante elementos de prova que foram colhidos junto a
ela e a outras empresas do chamado “Grupo Fuga”. Vale transcrever ainda, outro trecho do
Acórdão que afirma, in verbis:
São reveladores, ademais, os discos rígidos de computador e os documentos
apreendidos pela polícia Federal nas sedes da FUGA COUROS JALES e da SEBO
JALES. Constatou-se que há planilhas nos mesmos moldes daquelas apreendidas
na residência do Sr. André Benedetti. Dos discos rígidos foram extraídos
documentos denominados “Investimentos”, com identificação da SEBO JALES.
Nestes documentos, os valores indicados na coluna “l001” correspondem a
pagamentos efetuados “por fora” em investimentos realizados pela SEBO JALES.
Esse fato foi confirmado em diversas diligências realizadas junto às contrapartes
nos negócios.
Diante da prova de que o contribuinte manteve contas bancárias sem
contabilização e da existência de “caixa dois”, concluiu a autoridade autuante que
a escrituração apresentada estava imprestável para a apuração dos tributos
devidos, razão pela qual não restou outra alternativa senão o arbitramento do
lucro. O lucro foi arbitrado com base na receita bruta conhecida, na qual foram
computados os depósitos bancários de origem não comprovada foram reputadas
receitas omitidas, com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, e os valores constantes
das DIPJS apresentadas para os anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, bem como
as DACONs dos anos de 2005 e 2006.

Por fim, convém destacar que as contas, cujos depósitos serviram de base para a
autuação, foram mantidas totalmente à margem da escrituração e não se afigurava apenas alguns
poucos depósitos nelas efetuados. A justificativa apresentada de que tais valores eram
controlados mediante registros na conta caixa e que os documentos eventualmente se
extraviaram, destoa de forma antagônica ao conjunto probatório acostado aos autos que concluiu
que a recorrente mantinha parte considerável da sua atuação à margem dos registros formais,
sem a comprovação individual dos depósitos.

Arbitramento do lucro

No que diz respeito ao arbitramento do lucro é certo que este deve ser mantido.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
27
A defesa se insurge contra o arbitramento do lucro alegando a necessidade da
aplicação do art. 24 da Lei n° 9.249, de 1995, o qual menciona a hipótese de que ao ser verificada
a omissão de receitas o Fisco deveria determinar o valor do imposto de renda a ser lançado de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de
apuração que corresponder à omissão, no caso, o lucro presumido.
Nesse diapasão, o recorrente sustentou na impugnação e no Recurso Voluntário, in
verbis:
“que a autoridade autuante equivocou-se ao arbitrar o lucro para os anos de
2004 e 2006, pois, nos termos do art. 24 da Lei 9.249/1995, verificada a omissão
de receita, deve o Fisco determinar o valor do imposto de renda e do adicional de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período de apuração a que corresponder a omissão. Sustenta que não há receita
omitida escriturada e que, se a receita que o Fisco entendeu ter constado na
movimentação bancária sob foco estivesse escriturada, não seria receita omitida.
Conclui que a receita omitida deve ser tributada consoante a mesma sistemática
de apuração por ele adotada, sendo descabido o arbitramento nessa hipótese.
Aduz que a autoridade autuante ratificou os valores que a empresa, por meio de
sua escrituração contábil, havia adotado como base de receita bruta, tendo
apenas agravado a tributação pela utilização do coeficiente majorado do
arbitramento. Assevera que a ratificação dos valores escriturados é incompatível
com o arbitramento do lucro, que tem como pressuposto a desclassificação da
escrita. Cita julgados administrativos em abono a sua tese.”

Assim, entendo irretocável a conclusão do Acórdão recorrido quando afirma que:
“A argumentação do contribuinte não procede. Conforme já referido
anteriormente, a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais. Ademais, a
pessoa jurídica optante pelo lucro presumido que não mantenha escrituração
contábil nos termos da legislação comercial deve escriturar Livro Caixa contendo
toda a movimentação financeira, inclusive bancária. Finalmente, a pessoa jurídica
é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que
lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade,
ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar
sua situação patrimonial.

É certo que a interpretação da legislação deve ser feita de forma sistemática. O art.
530, inciso II, “a” do RIR/99 estabelece que o imposto será determinado com base nos critérios do
lucro arbitrado quando a escrituração, a que estiver obrigado o sujeito passivo, contiver vícios ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, in verbis:
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
28
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; (grifei)

Portanto, pela sistemática do lucro presumido, a autuada deveria possuir, ao
menos, a escrituração de toda a movimentação financeira, inclusive bancária, no seu livro Caixa,
consoante disposto no parágrafo único do art. 527 do RIR/99:

Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I ­ escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano­calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de
1995, art. 45, parágrafo único). (destaquei)

Ressalta-se, portanto, que a tributação das receitas omitidas com base no lucro
presumido ocorreria nas hipóteses que houvesse a constatação de algum erro ou equívoco nos
registros efetuados, mas não na hipótese da falta de registro sistemática de conta bancária, o que
torna a contabilidade viciada, imprestável para o cumprimento da sua finalidade.
Salienta-se ainda que antes de efetuar o lançamento fiscal com base no lucro
arbitrado, tendo sido propiciado ao sujeito passivo todas as oportunidades para apresentação das
justificativas, explicações e documentos, porém todas as tentativas não surtiram efeito.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
29
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais no Processo no
10882.002868/2004-51, quando apreciou o Recurso Especial no Acórdão no 9101-006.534 – CSRF /
1a Turma, Sessão de 5 de abril de 2023, assim decidiu, in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS
DETERMINANTES DA DECISÃO. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Se a divergência suscitada decorre de circunstância específica existente no
recorrido e que não está presente no paradigma, não há como se estabelecer a
divergência. Por outro lado, a discussão contida no paradigma sobre matéria de
ordem pública, ainda que pudesse ter o condão de alterar o acórdão recorrido,
caso tivesse sido analisada, necessitaria do expresso questionamento, por meio
de embargos, da parte à quem aproveitaria. O essencial para a análise da
caracterização da divergência, é saber como se conduziria o colegiado que
proferiu o paradigma, diante da circunstância específica presente no acórdão
recorrido e não o contrário, pois o que a recorrente busca é a uniformização do
entendimento presente no paradigma.
ARBITRAMENTO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA.
Constatada simulação que infirma a origem de todos os fatos registrados para
identificação da movimentação bancária, revela-se imprestável a escrituração
para fins de apuração da base tributável na sistemática do lucro real, sendo
devido o arbitramento do lucro. (Ementa em conformidade com o art. 63, §8 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015)

Portanto, entendo que deva ser confirmado o arbitramento do lucro do autuado,
como efetivamente efetuado pela fiscalização e atestado pelo acórdão recorrido.
Nesse contexto, a recorrente, inconformada com a decisão a quo sustentou em
sede de Recurso Voluntário que o arbitramento foi realizado sobre a receita já anteriormente
arbitrada. No entanto, conforme análise doa autos, o TVF demonstrou que não houve a
duplicidade na cobrança, uma vez que ficou constatado que foram deduzidos valores já declarados
e pagos pelo recorrente, não havendo reflexos na tributação de PIS/COFINS, in verbis:
RECEITA JÁ TRIBUTADA
Primeiramente existe a base de cálculo do arbitramento, que é a receita bruta
apurada pelo contribuinte em seus livros contábeis e fiscais, devidamente
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
30
informados nas DIPJs. (fls. 277/371), DACONs. (fls. 373/400) e DCTFs. (fls.
403/410), sendo que dos valores apurados, para fins de tributação, serão
deduzidos os valores já declarados e pagos pelo fiscalizado, não havendo
reflexos na tributação do PIS/COFINS, conforme demonstrativo após o "item B”
abaixo:
RECEITA OMITIDA
Em segundo lugar, temos omissão de receita, caracterizada pela não
comprovação dos depósitos bancários realizados em contas não contabilizadas.
Neste caso a tributação pelo regime do LUCRO ABRITRADO incidirá sobre o valor
da omissão, havendo geração de reflexos do PIS/COFINS, conforme
demonstrativo abaixo:
Cabe ressaltar que os tributos declarados nas DCTF (Fls. 403/410) foram
devidamente aproveitados como abatimentos no Auto de Infração.

Por fim, vale esclarecer que o arbitramento do lucro não tem nenhuma
característica de penalidade, mas é apenas uma das formas de se quantificar o lucro/renda
tributável da pessoa jurídica, a teor do que dispõe o art. 44 do CTN, razão pela qual deve ser
mantido o arbitramento.

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA

No que diz respeito a multa qualificada entendo por mantê-la pelos termos do
Acórdão recorrido que considerou cabível a aplicação de multa qualificada (150%) quando
comprovada a ocorrência de dolo pela manutenção de contas bancárias fora da escrituração
contábil e pela ocorrência de “caixa dois”.
Destaca-se também que com o advento da Lei 14.689/2023 trouxe a sua redução
para 100% e, em função da Retroatividade Benigna” ainda que não tenha sido objeto de
impugnação e, consequentemente, ela findou por não ser analisada pela decisão recorrida.
Por oportuno, esclarece-se que muito embora não tenha sido objeto de
impugnação e de recurso voluntário, pode ser objeto de recurso voluntário e de conhecimento
pelo CARF porque o art. 106 do CTN estabelece que:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
31
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Portanto, tendo ocorrido no curso deste processo alteração legislativa que comina
penalidade mais benéfica aos Recorrente, havendo pendência de julgamento definitivo, deve a lei
posterior ser aplicada.
Nesse sentido, como bem asseverado pelos recorrentes, percebe-se que a Lei
14.689/2023 conferiu nova redação ao art. 44, § 1o, VI, da Lei 9.430/1996, reduzindo o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%:
Art. 44 (...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhece a aplicação da lei mais
benéfica em casos como o presente:

RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
(Acórdão 2401-011.443, Rel. Cons. Matheus Soares Leite, J: 5/10/2023).

Isto posto, deve o recurso voluntário ser julgado parcialmente procedente para
reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.559 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000106/2009-50
32
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade, e
no mérito, nego-lhe provimento e reduzo de ofício a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro - Relator

Fl. 1509
DF CARF MF
Original